Tribunal: TJSP
Processo: 2267157-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial da empresa devedora principal. Prosseguimento das ações em relação aos devedores solidários. Inteligência do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Súm. 581 do STJ. Necessidade. Ademais, a agravante pessoa física assinou o título como devedora solidária e não como produtora rural. Recurso não provido